Tribunal: TJPA
Processo: 0003494-65.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003494-65.2013.8.14.0028

APELANTE: BANDEIRA & SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESTEVAO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP

APELADO: VALMYR MATTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS AD EXITUM – NECESSIDADE DE AVIAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos:

2.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA.
P
retendem os apelantes o reconhecimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da celebração de acordo entre os apelados – seus constituintes – e terceiros, tendo sido o feito julgado antecipadamente, à mingua da realização de perícia contábil e de prova oral.

3.

Instruem a inicial 1.535 (hum mil quinhentas e trinta e cinco) páginas, atinentes referentes à Ação Reivindicatória n.°
0025500-38.2003.814.0028 (antigo Processo n.° 2011.302.2427-7), a qual se coaduna na causa de pedir do presente feito.

4.

A
figura-se evidenciado que as provas reclamadas pelos autores, ora apelantes, seriam absolutamente inúteis para o fim pretendido, haja vista que os documentos apresentados, como ratificar-se-á adiante, são suficientes para que se proceda ao julgamento da causa, de modo que o exame do caso prescinde da manifestação de perito ou de prova oral, porquanto unicamente de direito.

Não

demonstração a utilidade das referidas provas para a tese autoral, mormente face a juntada de todo o processo em que se funda a sua pretensão.

5.

MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à Teoria da Perda de uma Chance, Configuração de Prejuízos decorrente da homologação de acordo sem sua anuência, aplicabilidade do art. 844 do Código Civil, intempestividade dos recursos apresentados pelo Município de Marabá e por Francisco da Cruz Miranda e outros nos autos da Ação Reivindicatória e a exacerbação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

7.

Analisados os autos, tem-se que a controvérsia discutida nos autos decorre de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, firmado entre os recorridos e Francisco da Cruz Miranda e outros nos autos da Ação Reivindicatória n.°
0025500-38.2003.814.0028.

8.

A Ação Reivindicatória n.°
0002550-38.2003.8.14.0028 fora encerrada, em Decisão Monocrática, exarada em 05 de março de 2003, à vista da homologação de acordo entre as partes
a qual transitou em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra (ID
1399839 - Pág. 18-19
), com a ressalva de ter sido constituída a advogada Sadia Regina Azevedo Ferreira para o ato em 07/12/2002 tanto pelos ora recorridos quanto pela parte adversa naquela ação (ID
1399837 - Pág. 16
).

9.

F
oi julgada a Ação de Nulidade Parcial de Acordo Homologado Judicialmente, a qual considerou válida a transação nos autos da Ação Reivindicatória n.°
0002550-38.2003.8.14.0028, conforme o Acórdão ID
3224637 e também se encontra com trânsito em julgado, conforme o Sistema PJE.

10.

DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE

11.

Na espécie, em que pesem os argumentos ventilados, não se pode conferir plena probabilidade real de êxito na Ação Reivindicatória em que os apelantes patrocinaram os apelados, ressaltando que sua avença ao recurso com base na existência de julgados favoráveis em situações análogas. Vale dizer, o fato de a Autora ter obtido decisão liminar naqueles autos não tem o condão de gerar o reconhecimento da perda de uma chance pela mera afirmação de suas chances de obtenção de resultado favorável seriam altas. A imprevisibilidade do julgamento é a regra no sistema, cuja exceção se encontra apenas nos casos de entendimentos firmados de observância obrigatória.

12.

A
pretensão dos autores envolve honorários advocatícios ad exitum, ou seja: aqueles devidos em razão do êxito da demanda, observando que o imóvel reivindicado pelos ora recorridos não lhes foi devolvido, tendo sido o feito encerrado por acordo em que estes receberam o valor de R$ 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil reais).

13.

A
Ação Reivindicatória teve início em 29 de março de 1990 (ID
1399782 - Pág. 1
) sob o patrocínio do advogado Francisco Nunes Salgado (ID
1399782 - Pág. 9
), observando terem os apelantes sido habilitados a partir do Contrato de Honorários Advocatícios, ou seja: 12 de fevereiro de 2002

14.

O
pedido de pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais pelos recorrentes fora objeto de Agravo Regimental nos autos da Ação Reivindicatória, ao qual fora negado provimento, sob o entendimento de ilegitimidade dos ora recorrentes para recorrer de Decisão homologatória de acordo judicial na forma do Acórdão n.° 121.387.

15.

A Decisão Monocrática homologatória do acordo entre os recorridos e a parte adversa que a verba honorária contratual também aqui pleiteada pelos recorrentes deveria ser objeto de ação própria, porquanto dependente de prova para seu arbitramento.

16.

Inaplicável ao caso vertente a Teoria da Perda de uma Chance, a qual tem como requisito a existência de certeza quanto ao bem pretendido.

17.

DA CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM SUA ANUÊNCIA

18.

A alegação de nulidade do acordo fora objeto da Ação anulatória n.°
0003279-89.2013.8.14.0028, oportunidade em esta Turma já decidiu acerca da não configuração de vícios, sendo, desta forma, a inexistência de prejuízos decorrência lógica desta, nos termos do
Acórdão ID 3224637
.

19.

DA APLICABILIDADE DO ART. 844 DO CÓDIGO CIVIL

20.

Os recorrentes não são partes da Ação Reivindicatória, sendo-lhes, pois inaplicável o que determina o art. 844 do Código Civil, uma vez que pleiteiam honorários contratuais.

21.

DA INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ E POR FRANCISCO DA CRUZ MIRANDA E OUTROS NOS AUTOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA

22.

Conforme o despacho ID
1399833 - Pág. 9, que as apelações foram apresentadas tempestivamente, observando que quaisquer discussões acerca da Ação Reivindicatória encontram-se cobertas pela coisa julgado em razão do trânsito em julgado da referida ação.

23.

DA EXACERBAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA

24.

Questão analisada à luz do
art. 85 do Código Civil. Os recorrentes estabeleceram como valor da causa R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), os quais abrangeriam o pagamento de danos morais e materiais, salientando que os honorários advocatícios
sub examen
foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

25.

N
o REsp n. 1.877.883/SP, julgado sob a temática dos Recursos Repetitivos restou assentado quanto a responsabilidade do advogado na fixação do valor da causa, bem como que “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”, o que não se aplica no presente caso.

26.

O montante fixado pela sentença à título de honorários advocatícios sucumbenciais, não se mostra exacerbado ou fora dos parâmetros contidos nos termos do art. 85, §§2° e 8° o Código de Processo Civil.

27.

Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como partes
BANDEIRA & SANTOS – ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ESTEVÃO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S EPP
,
VALMYR MATTOS PEREIRA
e

MARIA TEREZA MUTRAN PEREIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 30 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANDEIRA & SANTOS – ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
ESTEVÃO RUCHINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S EPP
inconformados com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ,
que nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
ajuizada por si em face de
VALMYR MATTOS PEREIRA
e
MARIA TEREZA MUTRAN PEREIRA
, ora apelados
,

julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Os apelantes ajuizaram a ação acima mencionada, asseverando que firmaram com os apelados contrato de honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) sobre o êxito para patrocinarem a Ação Reivindicatória n.° 00025500-38.2003.814.0028, sempre agindo com zelo e dedicação na prática de todos os atos processuais a si inerentes.

Acrescentam que os recorridos firmaram acordo, sob patrocínio de outros advogados, sem a anuência dos recorrentes, causando prejuízos uma vez que fixaram o preço do imóvel em R$ 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil reais), não obstante o valor de mercado deste ser de R$ 50.000.000 (cinquenta milhões).

Requereram o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
1399848
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, além de condenar os autores aos pagamentos de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Os autores apresentaram Embargos de Declaração (ID
1399849
), os quais foram rejeitados (ID
1399850
).

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação (ID
1399850
).

Aduzem ser aplicável ao caso concreto a Teoria da Perda de uma Chance, salientando terem sido contratados para patrocinar
ad exitum
os interesses dos apelados na Ação Reivindicatória n.° 0025500-38.2003.814.0028, oportunidade em que fora ajustado o pagamento de 15% (quinze) por cento sobre o valor de mercado do imóvel litigioso e da indenização a ser obtida nos autos.

Acrescentam terem desempenhado o mandato de forma exemplar, afirmando que os apelados firmaram acordo, quando o feito se encontrava em grau de recurso, sem o seu conhecimento, em conluio e simulação com a parte até então adversa, com o franco objetivo de reduzir a verba honorários contratada consigo.

Suscitam preliminar de cerceamento de defesa por violação ao art. 369 do Código de Processo Civil, afirmando que requereram a realização de perícia contábil e prova testemunhal, as quais foram indeferidas pelo Juízo de Origem, que julgou o feito antecipadamente, impedindo-os de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ressalvam a existência de prejuízos decorrentes da simulação efetivada pelos recorridos nos autos da referida ação, havendo provas de que o imóvel teria valor muito maior, face a prova oral e pericial e a avaliação de oficiais de justiça do Poder Judiciário.

Sustentam ser aplicável ao caso concreto o art. 844 do Código Civil, salientando terem real chance de êxito na Ação Reivindicatória.

Suscitam intempestividade dos recursos de Apelação interpostos pelo Município de Marabá e por Francisco Miranda Cruz e outros na Ação Reivindicatória em que ocorreu a transação extrajudicial por não terem sido ratificados após o julgamento dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração aviados pelos recorridos.

Afirmam a exacerbação dos honorários advocatícios fixados na sentença, aduzindo que o proveito econômico se coaduna em 15% (quinze por cento) do imóvel litigioso, razão pela qual a verba honorária deveria ser calculada sobre R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos do §2° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID
1399859
), os requeridos refutam as teses recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (ID
1399861
), que suscitou prevenção esta Magistrada pelo julgamento da Apelação n.° 2011.302.2427-7 (ID
7398221
).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
8869297
), tendo o prazo decorrido
in albis
(ID
9245080
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

De início, analiso a questão preliminar suscitada pelos recorrentes.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitam os apelantes preliminar de cerceamento de defesa por violação ao art. 369 do Código de Processo Civil, afirmando que requereram a realização de perícia contábil e prova testemunhal, as quais foram indeferidas pelo Juízo de Origem, que julgou o feito antecipadamente, impedindo-os de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Para análise da questão, vejamos o que dispõe o art. 369 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Analisados os autos, verifico que pretendem os apelantes o reconhecimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da celebração de acordo entre os apelados – seus constituintes – e terceiros, tendo sido o feito julgado antecipadamente, à mingua da realização de perícia contábil e de prova oral.

Nesse sentido, importante ressalvar que instruem a inicial 1.535 (hum mil quinhentas e trinta e cinco) páginas, atinentes referentes à Ação Reivindicatória n.°
0025500-38.2003.814.0028 (antigo Processo n.° 2011.302.2427-7), a qual se coaduna na causa de pedir do presente feito.

Para análise da questão, necessário esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art. 355, inc. I, Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, afigura-se evidenciado que as provas reclamadas pelos autores, ora apelantes, seriam absolutamente inúteis para o fim pretendido, haja vista que os documentos apresentados, como ratificar-se-á adiante, são suficientes para que se proceda ao julgamento da causa, de modo que o exame do caso prescinde da manifestação de perito ou de prova oral, porquanto unicamente de direito.

Ademais, deixam os apelantes de demonstrar a utilidade das referidas provas para a sua tese, mormente face a juntada de todo o processo em que se funda a sua pretensão.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa
" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680, Min. Herman Benjamin). RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - REPETIÇÃO INVIÁVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - ATO ILÍCITO - INOCORRÊNCIA Comprovada a contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado e o recebimento dos valores, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, por não haver ato ilícito causador de prejuízo. (TJSC, Apelação n. 5022324-92.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.1.
De acordo com o princípio do livre convencimento, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide.
2. Agravo regimental desprovido" ( AgRg no REsp n. 1.206.422/TO, Min. João Otávio de Noronha).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL, E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.2. Agravo regimental não provido" ( AgRg no AREsp n. 136.341/SP, Min. Luis Felipe Salomão)

(Grifo nosso)

Em consequência, tem-se claro que o feito admitia julgamento antecipado, revelando-se absolutamente despropositada a dilação probatória pretendida pelos autores, ora recorrentes, inexistindo, portanto, violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à Teoria da Perda de uma Chance, Configuração de Prejuízos decorrente da homologação de acordo sem sua anuência, aplicabilidade do art. 844 do Código Civil, intempestividade dos recursos apresentados pelo Município de Marabá e por Francisco da Cruz Miranda e outros nos autos da Ação Reivindicatória e a exacerbação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, tem-se que a controvérsia discutida nos autos decorre de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, firmado entre os recorridos e Francisco da Cruz Miranda e outros nos autos da Ação Reivindicatória n.°
0025500-38.2003.814.0028.

Com efeito, para melhor compreensão da questão controversa, faz-se necessário um escorço prefacial:

A Ação Reivindicatória n.°
0002550-38.2003.8.14.0028 fora encerrada, em Decisão Monocrática de minha relatoria, exarada em 05 de março de 2003, à vista da homologação de acordo entre as partes
a qual transitou em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra (ID
1399839 - Pág. 18-19
), com a ressalva de ter sido constituída a advogada Sadia Regina Azevedo Ferreira para o ato em 07/12/2002 tanto pelos ora recorridos quanto pela parte adversa naquela ação (ID
1399837 - Pág. 16
).

Somado a isso, também sob minha relatoria, foi julgada a Ação de Nulidade Parcial de Acordo Homologado Judicialmente, a qual considerou válida a transação nos autos da Ação Reivindicatória n.°
0002550-38.2003.8.14.0028, conforme o Acórdão ID
3224637 e também se encontra com trânsito em julgado, conforme o Sistema PJE:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – MATÉRIA PRELIMINAR ARGUÍDA NAS RAZÕES DO AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ANULAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – SIMULAÇÃO – VALOR DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL PREJUDICADA EM RAZÃO DO ACORDO – PREJUÍZO ECONÔMICO – NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS AUTORES – PROVAS QUE NÃO ENSEJAM A ANULAÇÃO DO ACORDO – ÔNUS QUE COMPETIA AOS REQUERENTES – ART. 373, INCISO I DO CPC - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM CIMA DO PROVEITO ECONÔMICO – REGRA DESCRITA NO ART. 85, §2º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-DO AGRAVO RETIDO-MATÉRIA PRELIMINAR: 1.1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte apelante, em petição (ID Nº.
1370085 – fls. 01/02), apresentou o rol de testemunhas, salientando, na oportunidade, que,
com exceção de duas testemunhas (em relação a estas foi requerido a intimação), as
demais compareceriam independentemente de intimação.
1.2- Nesse sentido, a teor do que estabelece o art. 455, §2º do CPC a parte pode
comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de
que trata o §1º do referido dispositivo, entretanto, caso essas testemunhas não
compareçam, presume-se que a parte desistiu de sua inquirição, conforme ocorrera no
caso em questão.
1.3-In casu, as testemunhas Romildo Zucatelli, Pedro de Araújo, Francisco Ferreira Neto e Walmor Wegner não compareceram em nenhuma das audiências realizadas, fato que
implica na desistência da parte apelante em inquiri-las, não cabendo a mesma alegar
cerceamento de defesa ou qualquer inobservância ao princípio da ampla defesa e
contraditório.
1.4- Assim, ainda que no presente caso não tenha sido observada a intimação da parte
apelante para recolhimento das custas intermediárias de intimação de testemunhas, tal
situação não enseja qualquer nulidade, porque os próprios recorrentes se comprometeram
em apresentá-las em audiência independentemente de intimação, e, uma vez não tendo as
mesmas comparecido em audiência, presume-se a desistência da inquirição, nos termos
do que estabelece o art. 455, §2º do CPC, não podendo os apelantes se beneficiarem da
própria torpeza, requerendo a anulação da sentença ora vergastada por cerceamento de
defesa.
1.5-Preliminar rejeitada.
2-DO MÉRITO:
2.1-
Analisando detidamente os autos, observa-se a inexistência de provas capazes de
demonstrar a alegada simulação (vício) no acordo homologado judicialmente. Ressalta-se
que os documentos juntados pela parte recorrente somente demonstram que o valor do
imóvel em litígio (autos da ação reivindicatória nº. 0002550-38.2003.8.14.0028) é superior ao
valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) acordado entre os apelados e
terceiros, entretanto, não se mostram suficientes para comprovar que os ora recorridos,
com a intenção de diminuir a verba honorária devida aos apelantes, simularam o valor do
bem para 20 vezes a menos do que realmente valia.
2.2-Em sede de audiência de instrução e julgamento, o apelante Sebastião Bandeira afirma
em seu depoimento (ID Nº. 1370086 – fls. 7-8), que o Senhor Romildo Zucatelli teria
informações de que o acordo, na verdade, se deu pelo valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e
cinco milhões), ocorre que, os próprios recorrentes não se desincumbiram do ônus que
lhes competia, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I do CPC, tendo os mesmos,
como já visto em sede preliminar, desistido da inquirição da única testemunha que talvez
pudesse elucidar a alegação de simulação.
2.3-
As demais provas juntadas, conforme já dito, não tem o condão de demonstrar
qualquer vício que enseje a anulação desejada.
2.4-
Pelo que se depreende, a parte recorrida, no presente caso, ao realizar o acordo
homologado judicialmente, aceitando o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de
reais) pelo imóvel, dispôs sobre direitos disponíveis dos quais poderia transacionar
livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus
anseios e assim o fizeram.
2.5- Salienta-se, por oportuno, que esta Relatora, nos autos da Apelação nº. 0002550-
38.2003.8.14.0028, foi quem homologou o acordo firmado entre os apelados e terceiros,
tendo firmando entendimento naquela oportunidade que a transação se revestia de todos
os requisitos legais.

2.6-Desta feita, não tendo a parte autora, ora apelante, se desincumbido de demonstrar a
existência de vício que maculasse o acordo judicialmente homologado deve prevalecer a
vontade das partes formalizada no referido contrato.
2.7-No que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais, considerando que se extrai
dos autos o proveito econômico obtido, este deve ser o montante a ser tomado como base
para a fixação dos honorários, devendo a verba honorária ser fixada na proporção de 10%
sobre o referido proveito econômico.
3-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que a verba
honorária sucumbencial seja fixada no percentual de 10% em cima do valor econômico
obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC, mantendo os demais termos da sentença ora
vergastada.

(Acórdão ID 3224637, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-20)

(Grifo nosso)

Desta feita, passo à análise das questões recursais:

DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE

Aduzem os apelantes ser aplicável ao caso concreto a Teoria da Perda de uma Chance, salientando terem sido contratados para patrocinar
ad exitum
os interesses dos apelados na Ação Reivindicatória n.° 0025500-38.2003.814.0028, oportunidade em que fora ajustado o pagamento de 15% (quinze) por cento sobre o valor de mercado do imóvel litigioso e da indenização a ser obtida nos autos.

Acrescentam terem desempenhado o mandato de forma exemplar, afirmando que os apelados firmaram acordo, quando o feito se encontrava em grau de recurso, sem o seu conhecimento, em conluio e simulação com a parte até então adversa, com o franco objetivo de reduzir a verba honorários contratada consigo.

Como é cediço,
a teoria da perda de uma chance constitui situação em que a prática de um ato ilícito ou o abuso de um direito impossibilita a obtenção de algo que era esperado pela vítima, seja um resultado positivo ou não ocorrência de um prejuízo, gerando um dano a ser reparado.

Assim, mutatis mutandis, como os danos materiais, morais e estéticos, a perda de uma chance também exige a presença de um dano, ocasionado por uma conduta culposa do agente (ato ilícito e/ou abusivo) para formar o nexo causal e gerar a obrigação de indenizar, porém, o que o difere dos outros tipos de danos, nos quais o dano é concreto ou no mínimo facilmente perceptível, é o fato de ser de difícil verificação e quantificação.

Na espécie, em que pesem os argumentos ventilados, não se pode conferir plena probabilidade real de êxito na Ação Reivindicatória em que os apelantes patrocinaram os apelados, ressaltando que sua avença ao recurso com base na existência de julgados favoráveis em situações análogas. Vale dizer, o fato de a Autora ter obtido decisão liminar naqueles autos não tem o condão de gerar o reconhecimento da perda de uma chance pela mera afirmação de suas chances de obtenção de resultado favorável seriam altas. A imprevisibilidade do julgamento é a regra no sistema, cuja exceção se encontra apenas nos casos de entendimentos firmados de observância obrigatória.

Ressalte-se que a r. sentença que julgou improcedente o pedido de reparação dos recorrentes sob o entendimento de que

“O simples fato de ter sido celebrado mediante um preço muito abaixo do que negociado na ação de desapropriação não faz presumir fraude por simulação, justo porque o direito é disponível. A pendência do processo afeta o psicológico de um idoso, então é compreensível que este pretenda obter uma vantagem, ainda que abaixo do que de direito, para se livrar da pendência judicial. Se o advogado constituído não concora com o acordo, desde que assegurados os honorários contratados, é lícito a parte constituir outro a forma que se contrata os honorários advém da autonomia da vontade, a contratação baseada no êxito é uma deliberação das partes, não há o que reclamar disso” (ID 1399848)

Analisados os autos, verifico que a pretensão dos autores envolve honorários advocatícios ad exitum, ou seja: aqueles devidos em razão do êxito da demanda, observando que o imóvel reivindicado pelos ora recorridos não lhes foi devolvido, tendo sido o feito encerrado por acordo em que estes receberam o valor de R$ 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil reais).

À guisa de esclarecimento transcrevo as cláusulas 1 e 2 do Contrato de Honorários Advocatícios firmado em 12 de fevereiro de 2002, entre as partes, ipsis litteris (ID
1399838 - Pág. 6-8
):

1.

Os CONTRATANTES, neste ato, contratam como de fato contratado tem, os trabalhos advocatícios dos segundos CONTRATADOS, para fins de prosseguir no patrocínio da defesa de seus direitos e interesses nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA n.° 8910000, movida contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá (PA), devendo para tanto praticar todos os atos necessários e acompanhar o feito nesta e outras Instâncias Superiores, al[em do processo de AÇÃO REIVINDICATÓRIA n.° 1990100011-6, em fase de RECURSO DE APELAÇÃO 2006.300.1951-8,movido em face de FRANCISCO MIRANDA CRUZ e outros.

2.

Em remuneração pelos serviços de advocacia ora contratados, cumpre aos CONTRATANTES pagar aos CONTRATADOS, a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do êxito que venha a ser obtido na referida ação indenizatória, isto é, o percentual citado incidirá sobre o montante da condenação imposta ao Município de Marabá, alcançando o principal e acessórios, tornando-se exigível na mesma data em que o ente público efetuar o pagamento da obrigação.
Além de pagar para os CONTRATADOS o percentual de 15% daquilo que receber de indenização nos autos da Ação Reivindicatória 1990100011-6, bem como 15% do valor do imóvel atualizado que será reivindicado por ordem judicial.

Esclareço que a Ação Reivindicatória teve início em 29 de março de 1990 (ID
1399782 - Pág. 1
) sob o patrocínio do advogado Francisco Nunes Salgado (ID
1399782 - Pág. 9
), observando terem os apelantes sido habilitados a partir do Contrato de Honorários Advocatícios, ou seja: 12 de fevereiro de 2002

Ressalvo que o pedido de pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais pelos recorrentes fora objeto de Agravo Regimental nos autos da Ação Reivindicatória, ao qual fora negado provimento, sob o entendimento de ilegitimidade dos ora recorrentes para recorrer de Decisão homologatória de acordo judicial na forma do Acórdão n.° 121.387,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE RECURSAL

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

DECISÃO UNÂNIME.

(2013.04153036-70, 121.387, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-06-24, Publicado em 2013-06-27)

Noutra ponta, esclareço que constou da Decisão Monocrática homologatória do acordo entre os recorridos e a parte adversa que a verba honorária contratual também aqui pleiteada pelos recorrentes deveria ser objeto de ação própria, porquanto dependente de prova para seu arbitramento, senão vejamos

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO DE FLS. 1380-1381 PARA
QUE PRODUZA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS e, desta forma, JULGO O
PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 269,
inciso III, do Código de Processo Civil.
Quanto à petição de fls. 1389-1397, importante esclarecer que a verba honorária ali descrita
trata-se de honorários contratuais, sendo que eventuais alterações de seu liame de aferição
depende de prova, devendo ser pleiteado na via própria, enquanto os honorários
sucumbenciais encontram-se fixados no Termo de Acordo.
Por fim, determino a remessa de cópia dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil, Secção
Pará, para apuração de eventual falta disciplinar, conforme o item V da petição de fls. 1389-
1397.

Assim, inaplicável ao caso vertente a Teoria da Perda de uma Chance, a qual tem como requisito a existência de certeza quanto ao bem pretendido. Nesse sentido, vejamos:

Mandato. Prestação de serviços advocatícios. Indenização pela perda de uma chance.
Alegação de inércia da ré no patrocínio de demanda ajuizada pelo autor. Conduta da advogada que não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar
. Dano moral não configurado. Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o adesivo do autor.” (Apelação Cível n 1006480-39.2017.8.26.0597. Des. Rel. Walter Exner. DJ 30/05/2019)

“DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE. ALEGAÇÃO DE QUE A "NEGATIVAÇÃO" INDEVIDA REDUZIU SEU "SCORE" DE BOM PAGADOR, PREJUDICANDO A NEGOCIAÇÃO PARA A COMPRA DE VEÍCULO. 1.
Só se indeniza a perda de uma chance quando ela é certa, séria e real, e não apenas possível ou hipotética
. 2. No caso, o autor não traz nenhuma evidência de que mesmo após a reabilitação de seu nome teve frustrada a possibilidade de compra de veículo. 3. De maneira que não se justifica a pretensão de majoração da condenação em danos morais, arbitrada em primeiro grau em R$ 9.540,00. Recurso não provido.” (Apelação Cível n 1004409-38.2018.8.26.0562. Des. Rel. Melo Colombi. DJ 27/03/2019)

APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE UMA CHANCE. Inocorrência.
Hipótese dos autos na qual os fatos que ensejaram o ajuizamento da demanda não permitem a configuração da teoria da perda de uma chance. Má prestação de serviços advocatícios que, por si só, não tem o condão de estabelecer nexo de causalidade entre eventual argumentação adequada e o provimento de recurso interposto
. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 11144240520188260100 SP 1114424-05.2018.8.26.0100, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 11/08/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020)

(Grifo nosso)

DA CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM SUA ANUÊNCIA

Ressalvam os apelados a existência de prejuízos decorrentes da simulação efetivada pelos recorridos nos autos da referida ação, havendo provas de que o imóvel teria valor muito maior, face a prova oral e pericial e a avaliação de oficiais de justiça do Poder Judiciário.

Analisados os autos, verifico que a alegação de nulidade do acordo fora objeto da Ação anulatória n.°
0003279-89.2013.8.14.0028, oportunidade em esta Turma já decidiu acerca da não configuração de vícios, sendo, desta forma, a inexistência de prejuízos decorrência lógica desta, nos termos do
Acórdão ID 3224637
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – MATÉRIA PRELIMINAR ARGUÍDA NAS RAZÕES DO AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ANULAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – SIMULAÇÃO – VALOR DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL PREJUDICADA EM RAZÃO DO ACORDO – PREJUÍZO ECONÔMICO – NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS AUTORES – PROVAS QUE NÃO ENSEJAM A ANULAÇÃO DO ACORDO – ÔNUS QUE COMPETIA AOS REQUERENTES – ART. 373, INCISO I DO CPC - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM CIMA DO PROVEITO ECONÔMICO – REGRA DESCRITA NO ART. 85, §2º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-DO AGRAVO RETIDO-MATÉRIA PRELIMINAR: 1.1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte apelante, em petição (ID Nº.
1370085 – fls. 01/02), apresentou o rol de testemunhas, salientando, na oportunidade, que,
com exceção de duas testemunhas (em relação a estas foi requerido a intimação), as
demais compareceriam independentemente de intimação.
1.2- Nesse sentido, a teor do que estabelece o art. 455, §2º do CPC a parte pode
comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de
que trata o §1º do referido dispositivo, entretanto, caso essas testemunhas não
compareçam, presume-se que a parte desistiu de sua inquirição, conforme ocorrera no
caso em questão.
1.3-In casu, as testemunhas Romildo Zucatelli, Pedro de Araújo, Francisco Ferreira Neto e Walmor Wegner não compareceram em nenhuma das audiências realizadas, fato que
implica na desistência da parte apelante em inquiri-las, não cabendo a mesma alegar
cerceamento de defesa ou qualquer inobservância ao princípio da ampla defesa e
contraditório.
1.4- Assim, ainda que no presente caso não tenha sido observada a intimação da parte
apelante para recolhimento das custas intermediárias de intimação de testemunhas, tal
situação não enseja qualquer nulidade, porque os próprios recorrentes se comprometeram
em apresentá-las em audiência independentemente de intimação, e, uma vez não tendo as
mesmas comparecido em audiência, presume-se a desistência da inquirição, nos termos
do que estabelece o art. 455, §2º do CPC, não podendo os apelantes se beneficiarem da
própria torpeza, requerendo a anulação da sentença ora vergastada por cerceamento de
defesa.
1.5-Preliminar rejeitada.
2-DO MÉRITO:
2.1-
Analisando detidamente os autos, observa-se a inexistência de provas capazes de
demonstrar a alegada simulação (vício) no acordo homologado judicialmente. Ressalta-se
que os documentos juntados pela parte recorrente somente demonstram que o valor do
imóvel em litígio (autos da ação reivindicatória nº. 0002550-38.2003.8.14.0028) é superior ao
valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) acordado entre os apelados e
terceiros, entretanto, não se mostram suficientes para comprovar que os ora recorridos,
com a intenção de diminuir a verba honorária devida aos apelantes, simularam o valor do
bem para 20 vezes a menos do que realmente valia.
2.2-Em sede de audiência de instrução e julgamento, o apelante Sebastião Bandeira afirma
em seu depoimento (ID Nº. 1370086 – fls. 7-8), que o Senhor Romildo Zucatelli teria
informações de que o acordo, na verdade, se deu pelo valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e
cinco milhões), ocorre que, os próprios recorrentes não se desincumbiram do ônus que
lhes competia, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I do CPC, tendo os mesmos,
como já visto em sede preliminar, desistido da inquirição da única testemunha que talvez
pudesse elucidar a alegação de simulação.
2.3-
As demais provas juntadas, conforme já dito, não tem o condão de demonstrar
qualquer vício que enseje a anulação desejada.
2.4-
Pelo que se depreende, a parte recorrida, no presente caso, ao realizar o acordo
homologado judicialmente, aceitando o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de
reais) pelo imóvel, dispôs sobre direitos disponíveis dos quais poderia transacionar
livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus
anseios e assim o fizeram.
2.5- Salienta-se, por oportuno, que esta Relatora, nos autos da Apelação nº. 0002550-
38.2003.8.14.0028, foi quem homologou o acordo firmado entre os apelados e terceiros,
tendo firmando entendimento naquela oportunidade que a transação se revestia de todos
os requisitos legais.

2.6-Desta feita, não tendo a parte autora, ora apelante, se desincumbido de demonstrar a
existência de vício que maculasse o acordo judicialmente homologado deve prevalecer a
vontade das partes formalizada no referido contrato.
2.7-No que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais, considerando que se extrai
dos autos o proveito econômico obtido, este deve ser o montante a ser tomado como base
para a fixação dos honorários, devendo a verba honorária ser fixada na proporção de 10%
sobre o referido proveito econômico.
3-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que a verba
honorária sucumbencial seja fixada no percentual de 10% em cima do valor econômico
obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC, mantendo os demais termos da sentença ora
vergastada.

(Acórdão ID 3224637, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-20)

DA APLICABILIDADE DO ART. 844 DO CÓDIGO CIVIL

Sustentam também os recorrentes ser aplicável ao caso concreto o art. 844 do Código Civil, salientando terem real chance de êxito na Ação Reivindicatória.

Para análise da questão vejamos o que dispõe o art. 844 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

Como acima destacado, os recorrentes não são partes da Ação Reivindicatória, sendo-lhes, pois inaplicável o que determina o art. 844 do Código Civil, uma vez que pleiteiam honorários contratuais.

Nesse sentido, vejamos

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A PRIMEIRA REQUERIDA – AVENÇA QUE NÃO ABRANGEU O SEGUNDO REQUERIDO –
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E EXTINGUIU O FEITO COM RELAÇÃO A TODAS AS PARTES – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – TRANSAÇÃO QUE NÃO PODE APROVEITAR OU PREJUDICAR AQUELES QUE NELA NÃO INTERVIEREM – ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO FEITO QUE DEVE SE LIMITAR ÀS PARTES QUE SUBSCREVERAM O ACORDO
– IMÓVEL LOCADO QUE FOI ABANDONADO PELO SEGUNDO REQUERIDO, QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO – PRETENSÃO INICIAL DEVIDAMENTE ATINGIDA – AUTORA QUE RESTOU IMITIDA NA POSSE DO IMÓVEL – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER JULGADO PROCEDENTE COM RELAÇÃO À PARTE QUE NÃO INTEGROU A AVENÇA – DEVER DE PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE SER CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE REPRESENTARÁ MONTANTE EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0010628-66.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 08.03.2021)

(TJ-PR - APL: 00106286620198160194 Curitiba 0010628-66.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021)

(Grifo nosso)

DA INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ E POR FRANCISCO DA CRUZ MIRANDA E OUTROS NOS AUTOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA

Suscitam os recorrentes a intempestividade dos recursos de Apelação interpostos pelo Município de Marabá e por Francisco Miranda Cruz e outros na Ação Reivindicatória em que ocorreu a transação extrajudicial por não terem sido ratificados após o julgamento dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração aviados pelos recorridos.

Analisados os autos, verifico que, conforme o despacho ID
1399833 - Pág. 9, que as apelações foram apresentadas tempestivamente, observando que quaisquer discussões acerca da Ação Reivindicatória encontram-se cobertas pela preclusão máxima em razão do trânsito em julgado da referida ação.

DA EXACERBAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA

Por fim, afirmam os recorrentes a exacerbação dos honorários advocatícios fixados na sentença, aduzindo que o proveito econômico se coaduna em 15% (quinze por cento) do imóvel litigioso, razão pela qual a verba honorária deveria ser calculada sobre R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos do §2° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Para análise da questão, vejamos o que dispõe o art. 85 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(Grifo nosso)

Analisados os autos, verifico que os recorrentes estabeleceram como valor da causa R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), os quais abrangeriam o pagamento de danos morais e materiais, salientando que os honorários advocatícios
sub examen
foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Nesse sentido,
importante esclarecer que no REsp n. 1.877.883/SP, julgado sob a temática dos Recursos Repetitivos restou assentado quanto a responsabilidade do advogado na fixação do valor da causa, bem como que “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”, o que não se aplica no presente caso, conforme se infere da ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4.
Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa ? como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ? CONPEG ?

deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual ? IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15.
Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.877.883/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

(grifo nosso)

Assim, o montante fixado pela sentença à título de honorários advocatícios sucumbenciais, não se mostra exacerbado ou fora dos parâmetros contidos nos termos do art. 85, §§2° e 8° o Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, não há razão para a alteração do percentual fixado pelo MM. Juízo
ad quo
.

CONCLUSÃO

Assim, não merece a sentença qualquer reparo, na forma da fundamentação acima exposta, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31/08/2022